Tribunal: TJBA
Processo: 0406002-49.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0406002-49.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv Órgão Julgador: Tribunal Pleno ESPÓLIO: Everaldo Felipe Rocha dos Santos Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR ESPÓLIO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO PREVISTO EM LEI. AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE CONHECE. 1. O recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, constituindo erro grosseiro a interposição de recurso diverso. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedente STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0406002-49.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante EVERALDO FELIPE ROCHA DOS SANTOS, e, como agravado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer o agravo interno, pelas seguintes razões.